Tribunal: TJES
Processo: 5001080-69.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001080-69.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILIA GARCIA APOSTOLICO
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001080-69.2024.8.08.0002

Origem
: Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE
: ODILIA GARCIA APOSTOLICO

RECORRIDO
: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE FILIAÇÃO APRESENTADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que a requerida vem descontando mensalmente a quantia de R$ 43,20 (quarenta e três reais e vinte centavos) de seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa. Aduz, no entanto, que jamais contratou qualquer serviço da ré, de modo que almeja a declaração da inexistência da relação jurídica, bem como a restituição em dobro da quantia de R$ 1.589,12, além da condenação da ré na compensação a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual a requerente interpôs recurso inominado, insistindo no provimento dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em estabelecer a regularidade da relação jurídica entre as partes, referente à contribuição associativa descontada do benefício previdenciário da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, tem-se que a ré apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade da relação negocial discutida nos autos, notadamente o contrato de filiação associativa de id. 14114011, no qual consta a correta qualificação da recorrente, como indicação de seus dados pessoais, endereço e telefone de contato, além de dispor a assinatura eletrônica da contratante validada por código “hash”, meio apto a garantir autenticidade da avença.

5. Nesse cenário, em observância à regra da distribuição do ônus da prova, conclui-se que a requerida se desincumbiu satisfatoriamente do encargo que lhe incumbia, conforme art. 373, inciso II do CPC, ao comprovar a regularidade da relação negocial, sendo que a parte autora não trouxe elementos mínimos capazes de afastar a higidez da relação.

6. Sendo assim, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)